Tribunal: TJSP
Processo: 1024472-59.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Borelli Thomaz

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:

Processual civil. Cerceamento de provas. Inocorrência. Matéria de Direito. Observação que se faz.

Ferroviário aposentado da FEPASA. Conversão dos vencimentos para URV com acréscimo de 8,29%. Percentual referente à defasagem salarial na classe 605, reconhecido no Dissídio Coletivo de Greve no 157/94-A. Defasagem não acontecida. Recurso desprovido.